Tribunal: CARF
Processo: 13830.000003/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000003/2004-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.076 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
GUIDO SERGIO BASSO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE DÉBITOS DO SIMPLES.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A não comprovação da regular extinção do crédito tributário, nas modalidades
previstas em Lei, enseja o lançamento de ofício dos valores pendentes de
quitação, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO”):
Contra a empresa acima identificada foram lavrados autos de infração exigindo-lhe os
impostos e contribuições integrantes do Simples, acrescidos de multa de oficio e juros
de mora, nos seguintes valores: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 232,24 (fi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000003/2004-54
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

O1); Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 232,24; Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 664,33; Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), R$ 1.328,77; e Contribuição para Seguridade Social
(INSS), R$ 1.598,74, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 4.036,53.
Na descrição dos fatos à fl. 08, a autoridade fiscal. assim relata: “O contribuinte entrou
com pedido de compensação de débitos de Simples, com créditos relativos ao pedido de
restituição de Pis, conforme processo 13830. 000894/00-62. tendo em vista que o
pedido de restituição e compensação supra citado foi indeferido, conforme Parecer Saort
n° 2003/312 de
06/06/2003, estamos lançando através deste auto de infração os débitos de Simples
relativos aos períodos de apuração de 01 a 07/1999 (períodos estabelecidos no Registro
de Procedimento Fiscal - Revisão Interna n° 0811800-2003-00223-0). Os documentos
que embasam o presente Auto de Infração encontram-se no processo
13833000159/2003-24, o qual será apensado a este”.
O presente auto de infração tem por enquadramento legal os seguintes dispositivos: art.
5° da Lei n° 9.317/96; arts. 889, inciso IV, e 890, do RIR/94; Art. 5° da Lei n° 9.317/96
c/c art. 3° da Lei n° 9.732/98; arts. 186 e 188, do RIR/99.
Regulamente cientificada em 12/01/2004 (fl. 38), a interessada apresentou, em
10/12/2004, impugnação de fls. 39/64 na qual alega, em síntese, de acordo com suas
próprias razões:
- que seria nulo o lançamento: a) por ter sido intimada pelo correio, por carta registrada
com aviso de recebimento, não recebida por seu representante legal, mas sim por
funcionário da portaria da empresa; b) por terem sido a infração e a capitulação legal
(enquadramento legal) descritas de forma vaga e desconexa em relação ao caso,
inviabilizando a plena defesa da autuada;
- que em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei n.° 2.445 e
2.449, ambos de 1988, e suspensão de sua execução com a edição, pelo Senado Federal,
da Resolução n.° 49, de 1995, e conseqüente restauração da sistemática da Lei
Complementar n.° 07/70, teria direito de compensar os débitos ora exigidos (Simples)
com créditos da contribuição ao Pis, nos termos do art. 66 da Lei n.° 8.383/91,
utilizando-se como base para determinação dos supostos indébitos o faturamento do
sexto mês anterior (semestralidade);
- que a autoridade fiscal não teria observado que a compensação efetivada teria abatido
apenas débitos referentes à contribuição ao Pis, restringindo-se aos 0,13% devidos
mensalmente, “integrando-se, assim, a alíquota de 5,4%”. A autuada não teria efetivado
a compensação em relação a cada um dos tributos do Simples, respeitando os limites
relativos á contribuição ao Pis;
- que seria inconstitucional e/ou ilegal a exigência de juros de mora calculados com base
na taxa Selic, e da multa de oficio ao percentual de 75%, já que não teria agido com
intuito de ludibriar o fisco.
- que elementos colhidos na doutrina e em julgados administrativos e judiciais estariam
a amparar seus argumentos.
Em sessão de 25/09/2007, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, mantendo então o auto de infração, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 1999
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A
não
comprovação da regular extinção do crédito tributário, nas modalidades previstas em
Lei, enseja o lançamento de ofício dos valores pendentes de quitação, acrescidos de
multa de ofício e juros de mora.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Apurada a falta ou insuficiência de
recolhimento do Simples é devida a cobrança da diferença apurada.
SIMPLES- PIS, CSLL, COFINS e INSS. O decidido quanto ao lançamento do IRPJ
deve nortear a decisão dos lançamentos decorrentes, dada a relação que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O
ato
administrativo de lançamento de oñcio exarado com observância dos requisitos legais,
de modo a permitir pleno conhecimento, pelo sujeito passivo, do conteúdo das
obrigações a Si imputadas, a asta a alegação de cerceamento do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. À instância
administrativa falece competência para se manifestar sobre a constitucionalidade ou a
legalidade das normas da legislação tributária.
Segundo consta dos fundamentos acórdão recorrido (fls. 101/105 do e-processo):
Da nulidade da intimação
A autuada alega, em preliminar, nulidade do lançamento por ter sido intimada pelo
correio, por carta registrada com aviso de recebimento, não recebida por seu
representante legal, mas sim por funcionário da portaria da empresa.
[...]
Diga-se que a ciência dos atos que compõem o procedimento administrativo de
verificação das obrigações tributárias dos contribuintes, bem como da lavratura de autos
de infração, deve possibilitar ao sujeito passivo o seu perfeito acompanhamento, o seu
claro entendimento e a mais ampla defesa, sob pena de nulidade, admitindo-se, em
nosso ordenamento, que a ciência possa ser dada por via postal, sem qualquer sujeição a
ordem de preferência em relação à ciência pessoal, de acordo com o que dispõe o art.
23, § 3o do Decreto n° 70.235/72 (acrescentadopela Lei n" 9.532, de 10.12.1997), ou
mesmo restrição em relação à qualificação da pessoa recebedora da intimação, desde
que o AR tenha sido encaminhado para o domicílio fiscal do contribuinte.
No caso em tela, o documento de fl. 38 comprova que o Aviso de Recebimento foi
encaminhado para o endereço do domicílio fiscal da autuada, possibilitando inclusive o
exercício tempestivo de seu direito de defesa, nos termos da impugnação de fls. 39/64
ora analisada.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Assim, nos termos dispostos no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito, não
se vislumbra qualquer nulidade no procedimento fiscal e no auto de infração em
referência.
[...]
Do cerceamento do direito de defesa
Como preliminar, a interessada argüi também a nulidade do lançamento, argumentando
cerceamento de seu direito de defesa.
[...]
Da análise dos autos verifica-se, às fls. 8/9, 13/14, 18/19, 23/24, 28/29, que na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de Infração,
houve descrição detalhada do fato gerador dos tributos e contribuições integrantes do
Simples (IRPJ, Pis, CSLL, Cofins e INSS), bem como de seu enquadramento legal. A
matéria, assim como a determinação da exigência tributária, estão identificadas.
Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de elementos de prova
que visam a comprovação do ilícito, e que o lançamento atende os requisitos legais, não
existindo, portanto, violação ao princípio da legalidade.
Conclui-se, portanto, que os fatos que motivaram a autuação fiscal estão descritos na
peça vestibular, e permitiram à impugnante ampla possibilidade de defesa quanto às
irregularidades a si imputadas. O próprio teor da peça impugnatória, na qual se busca
elidir diversos aspectos da autuação fiscal, afasta a possibilidade de caracterização de
qualquer prejuízo ao direito de defesa da autuada.
[...]
Dos critérios para exigência dos juros de mora e da multa de ofício
Na peça impugnatória, o contribuinte também alega: a) suposta inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade da exigência de juros de mora com base na taxa Selic, b) exigência da
multa de ofício ao percentual de 75%, já que não teria agido com intuito de ludibriar o
fisco.
Convém ressaltar, nesse particular, que a autoridade administrativa, por foraa de sua
vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que lhe dá o Poder Executivo, de
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade. A atuação da autoridade
julgadora administrativa se limita, portanto, a verificar se o lançamento se aplica ao
caso, analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, apurar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso. Assim, deixarão de ser analisados os questionamentos relacionados ao
percentual de juros de mora aplicado (taxa Selic), definido no artigo 13 da Lei n° 9.065,
de 1995, por se tratar de discussão que extrapola a esfera de competência do julgador
administrativo.
Com relação à multa de ofício, o art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação da
Lei n° 11.488, de 2007, prevê sua incidência, ao percentual de 75%, "sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata". Assim, uma vez
constatada, no caso ora apresentado, a situação hipotética prevista em Lei, há que se
exigir a penalidade, independente de quaisquer considerações de dolo, fraude ou
simulação, pelo que não se há que cogitar, nesse particular, qualquer reparo em relação
à exação recorrida.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Da alegação de extinção do crédito tributário por compensação
A autuada alega que os débitos objeto da presente exação (Simples) teriam sido
compensados com créditos da contribuição ao Pis.
No processo de n° 13833.00159/2003-24, em apenso ao presente, constam documentos
extraídos por cópia do processo n° 13830.000894/00-62 (pedido de restituição), o qual
deu ensejo à presente autuação. Do exame de tais elementos, verifica-se que o
contribuinte pleiteou perante a DRF/Marília-SP, em 22/09/2000, restituição de supostos
indébitos da contribuição ao Pis (períodos de 10/88 a 07/91), à vista da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e com amparo
em provimento judicial. O pedido foi negado em 06/06/2003, por constatado que a
decisão judicial então referenciada não aproveitava a interessada. Naquele processo não
consta informação acerca de eventual recurso administrativo proposto pelo contribuinte
contra essa decisão.
[...]
[... ]a restituição/compensação de tributos e contribuições administrados pela SRF está
sujeita a procedimento próprio, previsto na legislação, no qual o contribuinte deve fazer
prova da liquidez e certeza dos pretensos ^ créditos em seu favor, nos termos do art. 170
do CTN, e assim ter autorizada, pela autoridade fazendária, a restituição ou
compensação pretendida.
No caso em questão, a interessada formulou pedido de restituição de alegados indébitos
da contribuição ao Pis e teve negado seu direito creditório. De outra parte, o pedido
limitou-se à restituição, sem qualquer menção a débitos que pretenderia, em tese,
compensar. Nesse particular, deve-se assinalar que a compensação de créditos de Pis
com débitos de Simples, tal como indicada na impugnação em exame, tem como
condição o pedido regularmente dirigido à autoridade da SRF, por não se enquadrar na
situação específica (débitos e créditos da mesma espécie) a que se refere artigo 14 da IN
SRF n° 21, de 1997 (acima transcrito).
Em suma, conclui-se que a interessada fez exaurir as vias administrativas próprias,
pleiteando restituição (e não compensação) de alegados indébitos de Pis, vinculados a
decisão judicial, cujo direito creditório foi denegado pela autoridade competente, não
cabendo, portanto, retomar aquela discussão no presente processo.
[...]
Também não prospera a alegação de que a autoridade fiscal não teria observado que a
compensação teria se limitado às parcelas integrantes do Simples vinculadas à
contribuição ao Pis, ou seja, ao percentual de 0,13% do total devido mensalmente. Com
efeito, o extrato da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
apresentada pelo contribuinte em 2000 (DIPJ/2000), juntado à fl. 32, evidencia a
pretensão de compensar integralmente os débitos de Simples, sem qualquer distinção
relativa à natureza das parcelas integrantes.
Observa-se, por fim, que, em regra, as decisões judiciais e administrativas são eficazes
somente em relação às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros (CPC, art.
472, caput e CTN, art. 100, II). Nesse sentido, os julgados aos quais a impugnante fez
menção a ela não aproveitam, visto que não figurou nas respectivas lides como parte
interessada.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Irresignado, o contribuinte apresentou então o presente recurso voluntário no qual
basicamente reitera tudo o quanto já exposto. Vejamos então os principais pontos de defesa (fls.
128/138 do e-processo):
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A autoridade Fazendária não pode se esquivar de cumprir as leis brasileiras, aplicando
da forma como entende correto, devendo fazer justa interpretação e não abusar da
autoridade que possuem, a fim de contrariar o ordenamento jurídico, aplicando pena
descabida aos contribuintes.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88
A denominada contribuição ao PIS - Programa de Integração Social - foi instituída pela
Lei Complementar n° 07/70, com o objetivo de promover a integração do empregado no
âmbito social e no desenvolvimento da empresa, que dispunha que o faturamento do
sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador da contribuição constitui a base de
cálculo da incidência da referida contribuição, concluindo que o fato gerador se
esgotaria com o simples decurso dos períodos mensais, sem se confundir com o
conceito de base de cálculo (faturamento) e seu recolhimento.
Essa sistemática de arrecadação sofreu alterações com a edição dos Decretos-Leis n°
2.445/88 e 2.449/88, determinando entre outras modificações, que a contribuição ao PIS
passaria a ser calculada sobre a receita bruta, ao invés do faturamento, além de faze-la
assumir a base de cálculo do mês imediatamente anterior, ao invés do sexto mês anterior
e majorar sua alíquota.
Entretanto, as alterações trazidas pelos Decretos-Leis supramencionados não vingaram,
ocasião em que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária do dia
24/06/1993, declarou a inconstitucionalidade integral dos citados Decretos-Leis, ao
apreciar o Recurso Extraordinário n° 148.754/RJ [...]
[...]
É sabido que a autoridade Fazendária e o delegado julgador de primeira instância
reconhecem a aplicação de artigos de lei já julgados inconstitucionais, e que desta forma
torna o auto de infração nulo, posto que na decisão sequer se manifesta em relação à
alegação da impugnante, demonstrando a inconstitucionalidade do enquadramento legal,
para se esquivar de assumir erro grosseiro e enriquecer ilicitamente os cofres públicos,
haja vista que o débito objeto do lançamento é inexistente.
A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
[...]
É expresso o artigo de lei que no auto de infração deve haver a descrição dos fatos em
conformidade com a suposta infração, e tal descrição como se verifica no auto de
infração, estão de forma claramente vaga e desconexa com o caso, inviabilizando a
plena defesa do contribuinte, que supõe ter sido autuado pelos motivos friamente
apresentados nas Notas Explicativas, que, contrariando a sua função, nada esclarecem.
[...]
DOS CRÉDITOS E DO DIREITO DE COMPENSÁ-LOS
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Devido a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis supracitados, e a
Resolução dada pelo Senado Federal suspendendo a execução de tais decretos, resta
evidenciado que o contribuinte tem direito de efetuar a restituição dos valores
eventualmente recolhidos a maior em virtude da diferença entre as sistemática de
apuração da referida contribuição dadas pela LC 07/70 e pelos Decretos julgados
inconstitucionais, através da compensação dos créditos ostentados.
Como já explicitado na impugnação apresentada pelo recorrente, o instituto da
compensação é direito do contribuinte, legalmente garantido, cumprindo ao Fisco, na
esfera de seu dever-poder de autoridade, o acompanhamento administrativo e eventual
impugnação.
[...]
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A multa aplicada de ofício no auto de infração impugnado é indevida. A recorrente não
cometeu nenhuma infração tributária, sendo que a compensação demonstrada está
correta e de acordo com a lei, posto não ter agido com qualquer intuito de ludibriar o
Fisco sobre os valores apurados a título de tributo, mormente informando na sua DCTF
os débitos aqui questionados.
[...]
DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS SELIC.
Na atualização do suposto crédito tributário, houve aplicação de juros pela taxa SELIC.
Entretanto essa taxa não pode ser usada como juros moratórios, porquanto padece de
vícios inconstitucionais insanáveis, conforme se demonstrará.
[...]
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/12/2007 (fls. 126 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/01/2008 (fls. 127 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos lançamento tributário
para cobrança de débitos inadimplidos do Simples Federal instituído pela Lei no 9.317/1996,
como se verifica da descrição dos fatos e enquadramento legal constante do próprio auto de
infração (fls. 11 do e-processo):

A partir de uma breve consulta ao sistema de comunicação e protocolo
(“COMPROT”) do Ministério da Fazenda, atualmente denominado Ministério da Economia, foi
possível verificar que o processo administrativo no 13830.000894/00-62, no qual se discutia o
pedido de restituição e compensação dos créditos tributários utilizados para extinção dos débitos
do Simples Federal, foi movimentado do setor de arrecadação e cobrança para o arquivo geral da
Receita Federal ainda em 18/03/2004:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Consta ainda do processo administrativo no 13833000159/2003-24, o qual se
encontra apenso aos presentes autos e foi constituído com o único objetivo de consolidar a
documentação que lhe dá suporte, que o Parecer SAORT no 2003/312, o qual teria indeferido o
pedido de restituição do PIS, cujos créditos foram utilizados para compensação dos débitos do
Simples Federal ora cobrados, não foi objeto de contestação por parte do contribuinte.
Quer dizer, depois de ter indeferido o seu pedido de restituição, o contribuinte
quedou-se inerte, razão pela qual o processo de controle do crédito tributário foi logo arquivado.
O que se pretende afirmar com o até então aduzido é que não se encontra em
discussão no presente processo qualquer débito tributário relacionado à contribuição para o
Programa de Integral Social (“PIS”) como procura fazer crer o contribuinte em suas razões de
defesa. Perceba-se que qualquer argumento relacionado nesse sentido deveria ter sido objeto do
processo administrativo no qual se discutia a restituição e compensação referente a este tributo e
não no presente auto de infração no qual se discute a cobrança de débitos do Simples Federal.
Estabelecida esta premissa, passemos então aos argumentos levantados pelo
contribuinte em sede de manifestação de inconformidade, os quais, ressalte-se, são basicamente
os mesmos já apresentados em impugnação.
De início, o contribuinte requer que seja declarada a nulidade do auto de infração,
posto que a intimação teria inobservado o disposto nos artigos 223 e 238 da Lei no 5.869/1973 do
antigo Código de Processo Civil.
Sucede que consoante advertir pela própria instância a quo, o processo
administrativo fiscal (“PAF”) possui regulamentação específica por meio do Decreto no
70.235/1973. Assim, conforme já advertido (fls. 102 do e-processo), o Aviso de Recebimento foi
encaminhado para o endereço do domicílio fiscal da autuada, em observância ao que dispõe o
artigo 23 da legislação supramencionada.
Portanto, insubsistente o argumento da nulidade da intimação.
O contribuinte pleiteia ainda para que seja reconhecida uma outra nulidade no
auto de infração, o qual, em sua ótica, teria descrito os fatos e as infrações “de forma claramente
vaga e desconexa com o caso, inviabilizando a plena defesa do contribuinte, que supõe ter sido
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

autuado pelos motivos friamente apresentados nas Notas Explicativas, que, contrariando a sua
função, nada esclarecem”.
Nada obstante o exposto, não nos parece que a descrição dos fatos, a qual se
encontra inclusive transcrita no início do presente voto, contenha qualquer vício. Pelo contrário,
ela de maneira bastante concisa e precisa resumiu muito bem os fatos, quais seja, o fato de o
contribuinte ter pretendido compensar débitos do Simples Federal com um crédito tributário, o
qual, todavia, não foi reconhecido, nem tampouco questionado e discutido no processo e no
momento adequado, razão pela qual foi lavrado o presente auto de infração para cobrança dos
débitos do Simples Federal – ressalte-se mais uma vez – não compensados.
É expresso o artigo de lei que no auto de infração deve haver a descrição dos fatos em
conformidade com a suposta infração, e tal descrição como se verifica no auto de
infração, estão de forma claramente vaga e desconexa com o caso, inviabilizando a
plena defesa do contribuinte, que supõe ter sido autuado pelos motivos friamente
apresentados nas Notas Explicativas, que, contrariando a sua função, nada esclarecem.

Assim, nesse ponto, mantenham-se os fundamentos do acórdão da DRJ/RPO (fls.
103 do e-processo):
Da análise dos autos verifica-se, às fls. 8/9, 13/14, 18/19, 23/24, 28/29, que na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de Infração,
houve descrição detalhada do fato gerador dos tributos e contribuições integrantes do
Simples (IRPJ, Pis, CSLL, Cofins e INSS), bem como de seu enquadramento legal. A
matéria, assim como a determinação da exigência tributária, estão identificadas.
Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de elementos de prova
que visam a comprovação do ilícito, e que o lançamento atende os requisitos legais, não
existindo, portanto, violação ao princípio da legalidade.
Conclui-se, portanto, que os fatos que motivaram a autuação fiscal estão descritos na
peça vestibular, e permitiram à impugnante ampla possibilidade de defesa quanto às
irregularidades a si imputadas. O próprio teor da peça impugnatória, na qual se busca
elidir diversos aspectos da autuação fiscal, afasta a possibilidade de caracterização de
qualquer prejuízo ao direito de defesa da autuada.
A respeito da alegação do contribuinte de que os Decretos-Leis n° 2.445/88 e
2.449/88, os quais alteraram a sistemática de arrecadação para o PIS, seriam inconstitucionais,
duas observações são necessárias. Primeiro que carece ao CARF competência para afastar a
legislação tributária com base em argumentos de inconstitucionalidade, conforme disposição
expressa da Súmula CARF no 02.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Segundo que não se encontra em discussão nos autos a cobrança que qualquer
débito tributário de PIS, motivo pelo qual tal argumento não tem qualquer relação com o objeto
dos presentes autos. Segundo alega o contribuinte (fls. 133 do e-processo), devido a declaração
de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis supracitados, e a Resolução dada pelo Senado
Federal suspendendo a execução de tais decretos, resta evidenciado que o contribuinte tem
direito de efetuar a restituição dos valores eventualmente recolhidos a maior em virtude da
diferença entre as sistemática de apuração da referida contribuição dadas pela LC 07/70 e
pelos Decretos julgados inconstitucionais, através da compensação dos créditos ostentados.
Contudo, conforme também já fora adiantado, a discussão que o contribuinte
pretende no momento deveria ter sido levantada nos autos nos quais se discutia o indeferimento
da restituição e compensação do PIS, devendo prevalecer assim a fundamentação do acórdão
recorrido (fls. 104/105 do e-processo):
No processo de n° 13833.00159/2003-24, em apenso ao presente, constam documentos
extraídos por cópia do processo n° 13830.000894/00-62 (pedido de restituição), o qual
deu ensejo à presente autuação. Do exame de tais elementos, verifica-se que o
contribuinte pleiteou perante a DRF/Marília-SP, em 22/09/2000, restituição de supostos
indébitos da contribuição ao Pis (períodos de 10/88 a 07/91), à vista da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e com amparo
em provimento judicial. O pedido foi negado em 06/06/2003, por constatado que a
decisão judicial então referenciada não aproveitava a interessada. Naquele processo não
consta informação acerca de eventual recurso administrativo proposto pelo contribuinte
contra essa decisão.
[...]
[... ] a restituição/compensação de tributos e contribuições administrados pela SRF está
sujeita a procedimento próprio, previsto na legislação, no qual o contribuinte deve fazer
prova da liquidez e certeza dos pretensos ^ créditos em seu favor, nos termos do art. 170
do CTN, e assim ter autorizada, pela autoridade fazendária, a restituição ou
compensação pretendida.
No caso em questão, a interessada formulou pedido de restituição de alegados indébitos
da contribuição ao Pis e teve negado seu direito creditório. De outra parte, o pedido
limitou-se à restituição, sem qualquer menção a débitos que pretenderia, em tese,
compensar. Nesse particular, deve-se assinalar que a compensação de créditos de Pis
com débitos de Simples, tal como indicada na impugnação em exame, tem como
condição o pedido regularmente dirigido à autoridade da SRF, por não se enquadrar na
situação específica (débitos e créditos da mesma espécie) a que se refere artigo 14 da IN
SRF n° 21, de 1997 (acima transcrito).
Em suma, conclui-se que a interessada fez exaurir as vias administrativas próprias,
pleiteando restituição (e não compensação) de alegados indébitos de Pis, vinculados a
decisão judicial, cujo direito creditório foi denegado pela autoridade competente, não
cabendo, portanto, retomar aquela discussão no presente processo.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Restam assim prejudicados os argumentos expendidos pela impugnante, no que se
refere à quitação dos débitos objeto do auto de infração recorrido, por compensação.
Acerca dos juros calculados sobre o montante devido, o contribuinte afirmar que a
taxa Selic (fls. 135 do e-processo) não pode ser usada como juros moratórios, porquanto padece
de vícios inconstitucionais insanáveis. Todavia, consoante redação da Súmula CARF no 02
anteriormente mencionada, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Ou seja, não compete a este Conselho o afastamento de
normas jurídicas válidas e vigentes sob a alegação de que elas seriam inconstitucionais.
Por fim, o contribuinte pede a desconsideração da multa de ofício lançada, pois
não teria cometido nenhuma infração tributária, já que a compensação teria sido correta. Com
isso, não teria agido “com qualquer intuito de ludibriar o Fisco sobre os valores apurados a título
de tributo”. Além de não se encontrar em discussão no presente a compensação mencionada pelo
contribuinte, a multa de ofício aplicada em questão possui regramento normativo próprio, tendo-
lhe sido aplicada em seu percentual de 75%, posto não identificada qualquer conduta dolosa do
contribuinte.
Trata-se da simples do artigo 44, I, da Lei n° 9.430/1996, cuja redação estabelece
a sua incidência, ao percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, independente de quaisquer considerações de dolo, fraude ou simulação, pelo
que não se há que cogitar, nesse particular, qualquer reparo em relação à exação recorrida.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário em todos os
seus argumentos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.076 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000003/2004-54

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital